Tribunal: TJES
Processo: 0001060-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001060-35.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLASCE DE FREITAS CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INTERNO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DURANTE REVISTA PESSOAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).
Segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2022, em estabelecimento prisional, o apelante, ao retornar de visita íntima, foi flagrado por um inspetor penitenciário arremessando um objeto para dentro de um quarto vazio, contendo 08 buchas de maconha. O material foi apreendido, e o laudo toxicológico confirmou sua natureza entorpecente.
A defesa pleiteia a absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando a inexistência de imagens de videomonitoramento e a necessidade de maior cautela na valoração dos depoimentos dos agentes penitenciários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos agentes penitenciários, são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Drogas e Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestam que a substância apreendida era maconha.
A autoria do crime está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários, os quais afirmam ter presenciado o recorrente tentando se desfazer da droga ao perceber a abordagem.
O depoimento de agentes públicos em exercício de suas funções possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborado por outros elementos dos autos, não havendo qualquer indício de parcialidade ou má-fé.
O tráfico de drogas não se caracteriza apenas pela comercialização, mas também pelo simples ato de trazer consigo ou transportar substâncias ilícitas, especialmente dentro de estabelecimento prisional, onde a posse de entorpecentes assume especial gravidade.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que os testemunhos colhidos são coesos e harmônicos, afastando dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ACr 0011329-71.2015.8.16.0160, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 25.07.2022; TJRS, ACr 5000427-08.2018.8.21.0005, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, j. 27.02.2025; TJSP, ACr 1500298-70.2024.8.26.0229, Rel. Des. Freire Teotônio, j. 31.01.2025; STJ, AgRg-HC 911.510, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
WALLASCE DE FREITAS CARVALHO
,
inconformado com a r. sentença de fls. 156/161, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03-v, narrou que:

“
(
...
)
no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta de 14 horas, na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, localizada na Rodovia BR 101 Km 313, Fazenda Santa Fé, bairro Xury, município de Vila Velha, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado
WALLASCE DE FREITAS CARVALHO,
08 (oito) buchas da substância entorpecente identificada como maconha, conforme consta no BU nº 47034502, acostado aos autos.

Consta dos
autos
que no dia dos fatos, durante a realização do procedimento de revista pessoal dos presos que retornavam para
s
uas celas
a
pós receberem visitas íntimas, o inspetor penitenciário ALEXANDRE JORGE PITA,
v
isualizou o denunciado WALLASC
E
arremessando um objeto para de
nt
ro de um dos quartos
destinados à visita íntima
para evitar possível situação flagrancial.

Consta, que, o
c
omportamento apresentado
p
elo
d
enunciad
o W
ALLASCE causou estranheza, raz
ão
pela qual o inspetor penit
e
nciário ALEXANDRE, foi até o quart
o
suso mencionado e logrou êxit
o
em encontrar e apreender
08 (oito) buchas da substância entorpecente identificada como maconha. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência probatória.

No ponto, sustenta “que não há, nos autos, elementos suficientes para concluir sobre eventual participação do acusado no cometimento do crime, tendo em vista que a própria penitenciária afirma não possuir as imagens de videomonitoramento da data do fato, conforme fls. 142/143”.

Por fim, a despeito do valor probante conferido aos depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos na abordagem, aduz que estes “devem ser encarados com absoluta cautela, uma vez que os agentes, aos prestarem depoimento em juízo, tentam a todo momento chancelar a operação realizada, pois, se fosse diferente estariam a confessar a prática do crime de abuso de autoridade, no mínimo”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 47034552, de fls. 15/17, Auto de Apreensão de fls. 10, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 11 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2.295/2022, de fls. 99/99-v.

Quanto à autoria, em que pese as alegações suso mencionadas, esta também restou corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos na abordagem. Confira-se:

“Nesse sentido,
a priori
é importante consignar o teor das declarações prestadas em fase investigativa pelo agente da SEJUS, Alexandre Jorge M. Pita de Jesus, que descreveu em minúcias o deslinde da ocorrência, vejamos (fls. 06) :

‘(...) QUE: o declarante é inspetor penitenciário e na data de hoje, quando revistava os presos que retornavam da visita íntima, visualizou o interno WALLASCE DE FREITAS CARVALHO ou WALLACE DE FREITAS CARVALHO, dispensando objetos para dentro de um dos quartos destinados e visita íntima, que estava mais próximo no momento; QUE, o declarante de imediato afastou do local, o preso em questão e foi verificar o que foi jogado para o chão do quarto e encontrado 08 (oito) buchas de substância semelhante a maconha; QUE, não conhecia e nem tinha informações sobre o preso, sendo certo, que com sua conduta, ou seja, ao jogar os entorpecentes para dentro do quarto, o mesmo tentava evitar um flagrante; QUE, diante dos fetos, WALLASCE ou WALLACE, foi conduzido e entregue nesta Regional, para ser efetuado.(...)’.

Corroborando com as declarações supracitadas, a testemunha Agente Alexandre, ao ser inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que lembra dos fatos, narrando que após os familiares terem ido embora da visita íntima, os internos estariam voltando de suas celas, momento em que a testemunha percebeu o acusado muito apreensivo na hora da revista que é feita após as visitas.

Afirmou ainda, que percebeu o acusado se desfazendo de uma sacola de drogas rapidamente, tirando-as de dentro da bermuda e jogando no quarto que estava vazio perto dele. Chegando no local, foi constato diversas buchas grandes de maconha no chão, cuja testemunha acredita serem para venda devido ao tamanho de cada bucha.”.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos agentes penitenciários merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DANO QUALIFICADO (C. PENAL, ART. 163, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Gratuidade da justiça. Matéria afeta ao juízo da execução. Concessão do direito de recorrer em liberdade. Ausência de interesse recursal. Pedido acolhido pelo sentenciante. Não conhecimento.
Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Tese afastada. Corpo informativo e probatório que dá quantum satis mostras acerca da autoria e da materialidade. Depoimentos de agentes penitenciários unívocos e coesos. Especial relevância e valor. Versão do réu dissociada dos autos. Acervo probante recolhido suficiente ao desfecho condenatório.
Dano material cumpridamente comprovado. Dolo genérico suficiente à condenação. Sentença mantida. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido, com fixação
ex officio
de honorários à I. Defensora dativa. (TJPR; ACr 0011329-71.2015.8.16.0160; Sarandi; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca; Julg. 25/07/2022; DJPR 25/07/2022).

Destarte, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga, principalmente dentro de um estabelecimento prisional, circunstâncias que servem para corroborar com o fato de que os entorpecentes pertenciam ao denunciado e eram destinados ao comércio.

No ponto, relevante pontuar que mesmo quantidades que poderiam ser consideradas para consumo pessoal (como 41,1g – mesmo não estando abarcada pela conclusão do Tema 506, do STF) são, dentro do ambiente prisional, comumente destinadas à mercancia, na medida em que tal vetor (quantidade da droga) deve ser analisado em conjunto com o contexto da apreensão, sendo certo que o tráfico interno gera grave risco à segurança do presídio, fomentando conflitos e organizações criminosas.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação penal, condenando o réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, no regime fechado.
O fato ocorreu no interior do Presídio Estadual de Bento Gonçalves, envolvendo 6,65g de maconha distribuídas em sete porções. A condenação baseou-se em provas documentais, testemunhais e na confissão do réu em fase policial.
II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a suficiência e a idoneidade das provas para embasar a condenação pelo crime de tráfico, além da adequação da pena aplicada. A defesa alega inexistência de provas da traficância e pleiteia a redução das penas impostas. III. Razões de decidir:
As provas documentais e testemunhais, somadas à confissão extrajudicial do réu, demonstram a materialidade e a autoria do delito. A palavra dos agentes públicos, revestida de fé pública, é válida e suficiente para condenação na ausência de indícios de parcialidade. O tráfico ilícito foi configurado pela apreensão da droga no interior de estabelecimento prisional e pelo depoimento de testemunhas.
A dosimetria da pena considerou corretamente os antecedentes, as circunstâncias do delito e a reincidência do réu. A pena de multa também foi fixada conforme os parâmetros legais e sua eventual inexequibilidade será analisada em sede de execução. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida, incluindo a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, no regime fechado. Tese: A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada na palavra de agentes públicos e em confissão extrajudicial, sendo suficiente a demonstração de posse de entorpecentes com elementos indicativos de tráfico, especialmente quando praticado em estabelecimento prisional. V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, d, e 68; STJ, AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.172.438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 11/4/2023. (TJRS; ACr 5000427-08.2018.8.21.0005; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando Faccini Neto; Julg. 27/02/2025; DJERS 10/03/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por André Pereira da Silva contra sentença que o condenou a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.036 dias-multa, por tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, conforme artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) a alegação de insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas; (II) a possibilidade de desclassificação para posse para consumo pessoal; (III) a revisão da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de Decidir 3.
A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por diversos documentos e depoimentos de agentes penitenciários, que relataram a apreensão de drogas com o acusado. 4. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam finalidade de tráfico, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal. A pena foi corretamente fixada considerando os maus antecedentes e a reincidência.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal de agentes públicos é válida e suficiente para condenação. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de pena acima do mínimo legal e o regime inicial fechado. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-70.2024.8.26.0229; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025) (TJSP; ACr 1500298-70.2024.8.26.0229; Hortolândia; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 31/01/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida nesta impetração. 2.
O agravante foi preso em flagrante na posse de 85g de maconha no interior de um estabelecimento prisional. Ao reexaminar os termos da sentença condenatória, o Tribunal de Justiça destacou que o conjunto probatório é suficiente para dar sustentação às alegações do Ministério Público. Os depoimentos corroboram a tese acusatória de que o entorpecente pertencia ao agravante, que, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, confessor ser o dono da droga. Não há elementos que permitam concluir que o agravante iria entregar as drogas aos responsáveis pelo presídio, na condição de representante dos presos
. 3. Os elementos de prova, portanto, convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 911.510; Proc. 2024/0161917-0; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)